Tribunal: STF
Processo: RE 487475
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. ALÍQUOTA. MAJORAÇÃO. 
   LEI 9.718/98. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A Corte, em julgamento mais 
   amplo (RE 527.602/SP, Rel. para o Acórdão Min. Marco Aurélio), 
   manteve seu entendimento pela constitucionalidade do caput do art. 
   8.º da Lei 9.718/98.
II - O reconhecimento da inconstitucionalidade 
   do § 1º do art. 3º da Lei 9.718/98 não invalida o caput do art. 8.º 
   da mesma Lei, que, dessa forma, promoveu alteração legítima da 
   alíquota da COFINS anteriormente prevista na LC 70/91.
III - A Lei 
   9.718/98 e a LC 70/91 dispuseram sobre a alíquota de uma mesma 
   contribuição (COFINS), instituída com base no inciso I do art. 195 
   da CF ¾ matéria que é reservada à lei ordinária ¾ e não de um novo 
   tributo criado nos termos do § 4º deste artigo ¾ faculdade só 
   exercida por lei complementar.
IV - Inaplicabilidade dos princípios 
   do paralelismo das formas e da hierarquia das leis.
V - A alteração 
   do art. 195 da Constituição pela Emenda Constitucional 20/98 não 
   versou, especificamente, sobre a alíquota de contribuição social 
   destinada ao custeio da seguridade social. Possibilidade de simples 
   alteração de alíquota por medida provisória, dentro do prazo 
   previsto no art. 246 da Carta Maior.
VI - O prazo da anterioridade 
   nonagesimal (art. 195, § 6º, CF) começa a ser contado da publicação 
   da medida provisória que majorou a contribuição, e não da publicação
   da lei que resultou de sua conversão.
VII - Agravo regimental 
   improvido.